Tribunal: TJBA
Processo: 0000694-40.2010.8.05.0054
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000694-40.2010.8.05.0054 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Ailton da Silva Lima Advogado(s): PEDRO DOS SANTOS LOUSADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CP. Recurso que pleiteia, em sede de preliminar NULIDADE PROCESSUAL POR INVERSÃO DA ORDEM DOS ATOS PROCESSUAIS. INTERROGATÓRIO DO RÉU REALIZADO ANTES DA ACAREAÇÃO DE TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. - Não se reconhece nulidade processual em razão de alegada inversão da ordem dos atos instrutórios, quando ausente demonstração concreta de prejuízo à defesa, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). mérito. requer a impronuncia do recorrente Impossibilidade. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM À CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0000694-40.2010.8.05.0054, de Catu, em que figura, como Recorrente, AILTON DA SILVA LIMA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em NEGAR PROVIMENTO ao recurso proposto pelo Recorrente. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: